Tribunal: TJDFT
Processo: 20180510011057APJ
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: 1a TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-07
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. ATO OBSCENO. RECONHECIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Apelação criminal interposta pelo réu em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na denúncia para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 233, do Código Penal, a 03(três) meses de detenção, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, nos moldes a serem estabelecido pela Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas.
3. O recorrente pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a respectiva redução da pena em 2/3 (dois terços).
4. Em contrarrazões de fl.70, o Ministério Público reitera as alegações finais apresentadas.
5. No parecer de fls.75/79, o Ministério Público oficia pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.
6. Sem razão o apelante. O magistrado sentenciante reconheceu a atenuante de confissão espontânea, contudo, absteve-se de reduzir a pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231/STJ, a qual preconiza: “A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
7. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.